Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700516-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDES DA SILVA, ADOLFO OLIVEIRA NOBREGA, JAKS KLAYNE ARAUJO CHAVES COSTA, JUAREZ ALVES DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CARLOS FERNANDES DA SILVA, ADOLFO OLIVEIRA NÓBREGA, JAKS KLAINE ARAUJO e JUAREZ ALVES DE FARIAS contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n. 0715737-84, indeferiu a medida de urgência, consistente na matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do DISTRITO FEDERAL (CAP\PMDF). Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a inicial. Insurgem-se os autores contra a invalidação de suas inscrições no Curso de Aperfeiçoamento de Praças, por razões de problemas de saúde dos requerentes. Defendem que o referido ato de invalidação fere os princípios da isonomia e inclusão social, por isso, buscam, seja concedida a antecipação de tutela para que o demandado os matricule no referido curso. Não vislumbro presente o requisito da prova inequívoca do alegado, especialmente porque os motivos elencados pelos autores, inerentes ao estado de saúde de cada um, esbarram, nesta fase incipiente e em cognição superficial, nas exigências previstas em edital, notadamente, itens 3.1.3., 3.1.4., 3.1.6, conforme consta do edital de id. no 60627754. Nesse sentido, pelo menos nesta fase prefacial, não ser verifica qualquer irregularidade no ato de invalidação das inscrições dos peticionários. Vale registrar que as regras do certame, instrumentalizadas no edital, devem ser aplicados a todos, indistintamente, de modo que, para a participação do candidato, deve haver a análise prévia do preenchimento dos requisitos e condições lá estabelecidas, e, ainda, se logrou aprovação nas etapas do certame. Nesse prumo, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pelos demandantes, desvestido de prova inequívoca do pretenso direito vindicado. Cite-se e intime-se. Após, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias acerca da resposta juntada, ocasião em que deverá dizer acerca de outras provas que pretenda produzir. BRASÍLIA, 2 de abril de 2020. ARILSON RAMOS DE ARAUJO JUIZ DE DIREITO Narram os agravantes que: (i) são policiais militares do Distrito Federal, pertencentes ao quadro de Praças Policiais Militares Combatentes, ocupantes do cargo de 3o Sargento, e buscam sua matrícula no 1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP I/2020 – Modalidade Semipresencial; (ii) tiveram suas inscrições invalidadas por supostamente não preencherem os requisitos constantes dos incisos VII e VIII do artigo 133 da Portaria PMDF 1109 DE 31 de dezembro de 2019 (RGE), de acordo com a grade curricular do CAP l/2020 - POLO PRESENCIAL (restrições de ordem física); (iii) viabilidade de realização de adaptação pedagógica, compatível com a limitação (item 9.11 do Edital) Sustentam, em síntese, a violação aos princípios da isonomia e da inclusão social, notadamente diante dos reflexos do curso no plano de carreira dos policiais. Aduzem ainda que, diante do atual estado de isolamento social (pandemia do COVID-19), o curso passou a se realizar na modalidade “à distância”, o que reforça a falta de razoabilidade da eliminação. Pugnam (liminar e mérito), pela concessão de tutela de urgência. Agravo interposto sem o recolhimento do preparo, em razão da comprovada inconsistência sistêmica do setor de custas judiciais É o relato. Hei por bem compartilhar do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para, assim, indeferir a tutela recursal de urgência (CPC, Art. 1019, I). É que num juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada, a tal ponto de não se poder aguardar o desfecho do processo de conhecimento. De plano, não se verifica ofensa ao devido processo legal administrativo, uma vez que os agravantes tiveram acesso aos recursos previstos em edital, e aos motivos do indeferimento da matrícula no curso. No caso concreto, restou incontroversa a existência de restrições físicas dos agravantes ao exercício de determinadas funções/atividades. No que concerne aos requisitos à participação na formação, o Edital DAE n. 001/2020 (ao qual o agravante aderiu) dispõe, in verbis: [...] 3.1.4. não estar em gozo de restrição médica, que impeça o militar de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso; 3.1.5. não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento; 3.1.6. encontrar-se APTO no Teste de Apdão Física (TAF), dentro do prazo de validade; 3.1.7. não se encontrar em gozo de afastamento que contraindique ou impeça, nos termos da legislação vigente e conforme a natureza do curso, a participação aos atos do curso em igualdade de condições com os demais discentes [...] 9.11. O policial militar que possuir exclusivamente RESTRIÇÃO DE ORDEM FÍSICA, devidamente comprovada em CARTEIRA DE SAÚDE, poderá frequentar o referido curso, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina [...] Respeitante à adaptação pedagógica, os próprios agravantes destacam a normatização da PMDF (Artigo 133 parágrafos 7o e 8o da Portaria PMDF n° 1109, de 31 de dezembro de 2019): "Art. 133. Constituem requisitos gerais para policial militar do Distrito Federal frequentar curso ou atividade educacional equivalente: [...] § 7o Quando se tratar de Curso Sequencial de Carreira, o candidato que possuir exclusivamente restrição de ordem física, devidamente comprovada por atestado médico, poderá frequentá-lo, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina. § 8o A adaptação pedagógica, a que se refere o parágrafo anterior, deverá ser precedida de autorização do órgão de direção setorial do DEC, que analisará a sua pertinência." Os recursos administrativos interpostos pelos agravantes foram indeferidos, em linhas gerais, sob os seguintes fundamentos (grifos nossos): "[...] Observando as normas contidas no Edital DAE No 001/2020, de 10 de fevereiro de 2020, ressaltando o disposto no o item 9.11, no qual depreende-se que o policial militar PODERÁ, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação frequentar o 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2020; 3. Considerando que o CAP I/2020, fora planejado tendo a PORTARIA PMDF N° 1109, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019, como norma reguladora e observando o Art. 289, onde lê-se: Art. 289. Na constituição dos currículos do CAP e do CAEP, a modalidade presencial deverá corresponder a, no mínimo, 208 (duzentas e oito) horas-aulas em cada curso, distribuídas da seguinte forma: I - armamento, munição e tiro: 20 (vinte) horas-aulas; II - atendimento pré-hospitalar no serviço policial: 16 (dezesseis) horas-aulas; III - atualização em policiamento ostensivo de trânsito: 20 (vinte) horas-aulas; IV- chefia, liderança e ética policial militar: 12 (doze) horas-aulas; V - defesa pessoal policial militar: 15 (quinze) horas-aulas; VI - educação física militar: 20 (vinte) horas-aulas; VII - legislação, regulamento e prática de processo administrativo: 20 (vinte) horas-aulas; VIII - ordem unida, nível sargento: 25 (vinte e cinco) horas-aulas; IX - pilotagem policial: 04 (quatro) horas-aulas; X - policiamento ostensivo de controle de massas: 16 (dezesseis) horas-aulas; XI - abordagem policial (técnicas e controle): 20 (vinte) horas-aulas; e XII - uso diferenciado da força (cenários e oficinas): 20 (vinte) horas-aulas. 4. Desta forma este Diretor consultou o Chefe Interino do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional, o Senhor IÚRI LEÃO DE ALMEIDA - MAJ QOPMSM, acerca da POSSIBILIDADE de o policial militar que possui exclusivamente RESTRIÇÃO DE ORDEM FÍSICA, devidamente comprovada em CARTEIRA DE SAÚDE, respeitando a sua limitação, e de acordo com a matriz curricular do curso, poder em frequentar o referido curso, mediante a realização de ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA COMPATÍVEL com a limitação apresentada no caso particular da RECORRENTE; 5. Este Diretor, obteve por resposta Oficio No 835 de 19 de março de 2020 da DSAP/CPSO, onde o Senhor Chefe Interino do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional, informa que a recorrente NÃO pode frequentar "Atividades Práticas Policial", ou seja, da grade curricular do CAP I – 2020, apenas a Educação Física Militar é passível de adaptação pedagógica, a ser feita por profissional de Educação Física, individualmente para cada policial militar; 6. NÃO SENDO POSSÍVEL, respeitando o disposto no Art. 289 da RGE e a restrição médica do policial militar, a realização de ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA da grade curricular do CAP I – 2020, cabe a esta Diretoria INVALIDAR A INSCRIÇÃO do recorrente no referido curso. Nesse contexto, sem se tecer juízo de valor acerca da competência e zelo profissionais dos agravantes, inviável, na estreita via eleita, a imediata intervenção judicial na conduta administrativa, uma vez não evidenciada ofensa à legalidade (matrícula indeferida em razão do não preenchimento de critério editalício objetivo, e da aparente inviabilidade de adaptação pedagógica do currículo às restrições de ordem física dos agravantes). No mais, eventual acolhimento do pedido na origem conduziria à posterior participação no curso (à distância e já iniciado), sem aparente prejuízo ao resultado útil do processo. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o preenchimento dos pressupostos legais, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Aguarde-se o prazo legal (48 horas) para recolhimento do preparo recursal do agravo (ou a comprovação da subsistência da inviabilidade sistêmica à emissão das guias). Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Comprovado o pagamento no prazo legal, intime-se o agravado para contrarrazões. (CPC, Art. 1019, II). Brasília/DF, 4 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito